Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702255-29.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: ARLEY FERNANDES DOURADO AGRAVADOS: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ARLEY FERNANDES DOURADO, fundamentado no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 280 e 284, ambos da Súmula do STF. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, os dois da Súmula do STJ. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadequado. O único instrumento viável contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se, a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. REDIRECIONAMENTO. ADMINISTRADOR SÓCIO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de embargos opostos à execução fiscal, ajuizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela qual exige a cobrança de valores de multas administrativas por violação do art. 3o, XVII, da Lei n. 9.847/1999 objetivando impedir o redirecionamento da execução fiscal contra os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é incabível o recurso especial quando a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado, ou seja, o agravo interno. III - Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77, aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, assim estabelece: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais." IV - Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e respectivamente, agravo regimental e agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 531.003/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12/12/2014). V - No que tange à parte relativa à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III do mencionado art. 1.030 do CPC. VI - A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A propósito: (AgInt no AREsp n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/2/2020.) VII - Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade recursais. VIII - Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula n. 7/STJ, ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. IX - A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. X - Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". XI - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: (EAREsp n. 746.775/PR, Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.) XII - Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2008940/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022). A propósito, reveja-se também: (...) 1. O recurso cabível contra a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. 2. "A inobservância do regramento próprio à interposição do recurso contra a decisão da Corte de origem que inadmite o recurso especial, revela erro grosseiro, a impedir o conhecimento do agravo, não comportando a aplicação do princípio da fungibilidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.646.439/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 13/8/2020). (...) (AgRg no HC n. 714.828/GO, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 22/3/2022). Vale ainda consignar que é “Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.” (AgInt no AgInt no AREsp 1973527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/4/2022). O agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 39754149. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018